Tribunal: TJPA
Processo: 0183440-29.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0183440-29.2015.8.14.0027

AGRAVANTE: FRANCISCA DO CARMO ALENCAR DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo interno em recurso especial
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). J
ulgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

18.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (18 a 25 de maio de 2022).

Belém (PA
), data
registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0183440-29.2015.8.14.0027

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
FRANCISCA DO CARMO ALENCAR DE CARVALHO

REPRESENTANTE: NATÁLIA VELOSO SOUZA MORAES – OAB/PA n.º 25.539; JOÃO JORGE HAGE NETO – OAB/PA n.º 5.916

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

Trata-se de agravo interno (I
d 8100666
), interposto por
FRANCISCA DO CARMO ALENCAR DE CARVALHO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
(I
d 7513673
)
, em razão da incidência da súmula
nº
83 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte recorrente sustentou
, em síntese,

que “
a decisão então recorrida afrontou

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros
tribunais do país, ao

estabelecer a responsabilização objetiva do agente público frente a acusações po
r
improbidade administrativa, bem como violou as exigências da Lei Federal n° 8.429/92,

Lei da Improbidade Administrativa, atualizada pela Lei nº 14.230/2021, quanto aos

requisitos para a configuração dos delitos tipificados nos
arts
. 10, VIII e 11, caput e inc. I,

da Lei nº 8429/92
”
, não sendo possível
barrar-se o recurso especial pela incidência da
súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça
ou por qualquer
outro fundamento denegatório
.

Foram apresentadas contrarrazões (I
d 8787565
).

O feito foi incluído na pauta da 15.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual; entretanto, em
razão da certidão de Id 9193271, foi retirado de pauta, sendo, posteriormente, solicitada a reinclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual (
Id 9194658).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

O agravo interno não comporta conhecimento.

Com efeito, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial e extraordinário, fundada
em enunciado de súmulas do Tribunais Superiores
(art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição de agravo regimental ou interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ e do STF. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)”
-
negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. 4. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2.
Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão
que não admitiu o recurso extraordinário
. 4. Agravo interno/regimental não conhecido. (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018). –
negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 26/05/2022